Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0743280-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTHUR EMILIANO FONTES DE OLIVEIRA, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a informação trazida aos autos pelo Distrito Federal, de que houve retificação das requisições de precatório que originaram os autos 0743280-13.2020.8.07.0000 e 0745162-10.2020.8.07.0000 por decisão do Juízo de origem (ID 24197115), aguarde-se a comunicação do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto